Tribunal: TRF3
Processo: 5000097-51.2023.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
373/689)

5000097-51.2023.4.03.6122

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000097-51.2023.4.03.6122

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALCIDES ROCHA DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SEBASTIAO DA SILVA - SP351680-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THAISA DANELUZZI SCHIEFER CUSTODIO - SP451370-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na data da citação do INSS (14.03.2023), mantendo os demais termos da decisão.

A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 995 do STJ, ao argumento de que implementou os requisitos para aposentadoria em 02.11.2019, o que justificaria a fixação do termo inicial nessa data, e não na data da citação. Requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fixação do termo inicial do benefício na hipótese de reafirmação da DER; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao termo inicial do benefício, analisando as hipóteses de reafirmação da DER e aplicando o entendimento consolidado no Tema 995 do STJ.

No caso concreto, restou consignado que o requerimento administrativo foi indeferido em 11.07.2016, que os requisitos foram implementados em 02.11.2019 e que a citação ocorreu em 14.03.2023, fixando-se o termo inicial do benefício nesta última data, com base na orientação adotada pela Turma.

Não se verifica omissão ou contradição, pois a decisão explicitou os fundamentos que justificaram a fixação do termo inicial, inclusive com indicação de precedente da própria Turma.

A pretensão da parte embargante consiste em modificar o entendimento adotado, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo incabível quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão relativa ao termo inicial do benefício em caso de reafirmação da DER. 3. O prequestionamento não é admitido sem a demonstração de vício no julgado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.064/SP (Tema 995), Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; TRF 3a Região, ApCiv 5000146-65.2022.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000097-51.2023.4.03.6122

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SEBASTIAO DA SILVA - SP351680-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THAISA DANELUZZI SCHIEFER CUSTODIO - SP451370-A

APELADO: ALCIDES ROCHA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma dessa Corte assim ementado (ID 346128989):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve sentença concessiva de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 02.11.2019.

A autarquia sustenta: (i) indevido o julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC; (ii) necessidade de fixação do termo inicial do benefício na data da citação; (iii) incidência dos juros moratórios apenas após o prazo de 45 dias da determinação de implantação; e (iv) exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática, proferida com base no art. 932 do CPC, violou o princípio da colegialidade; e (ii) definir o termo inicial, a incidência dos juros moratórios e a condenação em honorários na hipótese de reafirmação da DER, nos termos do Tema 995 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi proferida de acordo com o art. 932 do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência consolidada, não configurando violação ao princípio da colegialidade, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 999.384/SP) e do STF (HC 144187 AgR).

A reafirmação da DER foi reconhecida com fundamento no Tema 995 do STJ, que admite a fixação da data de entrada do requerimento para momento posterior ao ajuizamento da ação, desde que implementados os requisitos para o benefício durante o curso do processo.

No caso concreto, os requisitos para a aposentadoria foram implementados em 02.11.2019, mas o requerimento administrativo foi indeferido em 11.07.2016 e a citação do INSS ocorreu em 14.03.2023. Nessa hipótese, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, conforme orientação do Tema 995/STJ.

A incidência dos juros de mora observa a regra do art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/1991, iniciando-se após o prazo de 45 dias da intimação para cumprimento da decisão.

Mantém-se a condenação em honorários de sucumbência, pois a autarquia resistiu à pretensão autoral em sede administrativa e judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na data da citação do INSS, em 14.03.2023, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, quando fundada em jurisprudência consolidada. 2. Na reafirmação da DER, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, quando o implemento dos requisitos ocorre após o requerimento administrativo e antes da decisão judicial. 3. Os juros de mora incidem somente após o prazo de 45 dias da intimação para implantação do benefício, conforme art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/1991. 4. É devida a condenação em honorários advocatícios quando a autarquia resiste à pretensão autoral em sede administrativa e judicial."

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.064/SP (Tema 995), Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno apenas para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na data da citação do INSS, em 14.03.2023, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

Sustenta o embargante, em síntese, omissão/ contradição no acórdão embargado no que se refere à aplicação do Tema no 995 do C. STJ, uma vez que implementou os pressupostos à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, na data de 02.11.2019, contudo fixou-se o termo inicial do benefício a partir da data de citação do INSS, em 14.03.2023, situação que lhe acarreta impacto financeiro expressivo e desproporcional. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem contrarrazões pelo INSS.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita a evidência de omissão. A seguir, excertos do voto:

"(...) Quanto ao termo inicial do benefício e à incidência dos juros de mora, observam-se as seguintes hipóteses:

a) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se antes da data da decisão final administrativa, a reafirmação da DER deve ser estabelecida na data do preenchimento dos requisitos, e a incidência dos juros de mora ocorrerá a partir da citação;

b) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se após a decisão final administrativa e antes da citação, a DER reafirmada deve ser fixada na data da citação, e a incidência dos juros de mora também ocorrerá a partir da citação;

c) quando a reafirmação da DER ocorrer no curso da ação (Tema 995/STJ), o termo inicial do benefício (DIB) e seus efeitos financeiros deverão ser fixados na data do cumprimento dos respectivos requisitos e, nesta hipótese, a eventual incidência de juros de mora do INSS somente ocorrerá a partir do 46o dia após a data da intimação eletrônica dos gestores das unidades descentralizadas (Central Especializada de Análise de Benefícios em Demandas Judiciais - CEAB/DJ) para o cumprimento da determinação de implantação do benefício, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, a autarquia previdenciária possui o prazo legal de 45 dias para a implantação de qualquer benefício, razão pela qual, nesse prazo, não há que se falar em mora.

Verifica-se, in casu, que o requerimento administrativo foi formulado aos 17.05.2016, restando concluído o processo de análise e indeferimento administrativo na data de 11.07.2016- ID 288012816. Todavia, a parte autora somente implementou os requisitos à aposentação em 02.11.2019.

A presente demanda previdenciária foi ajuizada aos 06.12.2021, com a citação do INSS em 14.03.2023 - ID 288012824.

Dessa forma, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data de citação do INSS em 14.03.2023.

No mesmo sentido, cito recente precedente desta e. Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.07.2020) de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.07.2020). Todavia, em consulta ao CNIS é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral durante todo o curso do processo em primeira instância, tendo cumprido o tempo contributivo mínimo exigido na data de entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), bem como completado em 08.11.2020 o tempo contributivo correspondente a 35 (trinta e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, equivalente ao mínimo determinado cumprindo, além disso, o período adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo contributivo que, na data da entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), faltaria para atingir 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. Ocorrendo a fixação da DIB antes do ajuizamento da ação, sem notícias de interposição de recurso administrativo, o marco originário para a concessão do benefício não deverá ser a data do preenchimento dos seus requisitos, mas sim a da citação (09.02.2022), quando o INSS passou a ter conhecimento acerca da nova pretensão da parte autora. (...)

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000146-65.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 02/06/2025)"

(...)

Denota-se que o v. acórdão embargado abordou amplamente o tema, tendo fixado os motivos pelos quais o termo inicial dos efeitos financeiros benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi fixado a partir da citação do INSS.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na data da citação do INSS (14.03.2023), mantendo os demais termos da decisão.

A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 995 do STJ, ao argumento de que implementou os requisitos para aposentadoria em 02.11.2019, o que justificaria a fixação do termo inicial nessa data, e não na data da citação. Requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fixação do termo inicial do benefício na hipótese de reafirmação da DER; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao termo inicial do benefício, analisando as hipóteses de reafirmação da DER e aplicando o entendimento consolidado no Tema 995 do STJ.

No caso concreto, restou consignado que o requerimento administrativo foi indeferido em 11.07.2016, que os requisitos foram implementados em 02.11.2019 e que a citação ocorreu em 14.03.2023, fixando-se o termo inicial do benefício nesta última data, com base na orientação adotada pela Turma.

Não se verifica omissão ou contradição, pois a decisão explicitou os fundamentos que justificaram a fixação do termo inicial, inclusive com indicação de precedente da própria Turma.

A pretensão da parte embargante consiste em modificar o entendimento adotado, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo incabível quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão relativa ao termo inicial do benefício em caso de reafirmação da DER. 3. O prequestionamento não é admitido sem a demonstração de vício no julgado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.064/SP (Tema 995), Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; TRF 3a Região, ApCiv 5000146-65.2022.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão